Tribunal: TJBA
Processo: 8000270-27.2015.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000270-27.2015.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO

Advogado(s)
:
MAGNO ISRAEL MIRANDA SILVA

APELADO: GILBERTO PEREIRA ABADE

Advogado(s)
:
JOSE AMANDO SALES MASCARENHAS JUNIOR, FABIANE AZEVEDO DE SOUZA LADEIA, ALEX ROSA ORNELAS, IGOR DE MELO PEREIRA

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CIVIL. LEI Nº 14.230/2021. INTIMAÇÃO DO ENTE LESADO. INÉRCIA DO MUNICÍPIO. HOMOLOGAÇÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Porto Seguro contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Seguro, que homologou acordo de não persecução civil celebrado entre o Ministério Público do Estado da Bahia e o requerido Gilberto Pereira Abade, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do CPC e da Lei nº 8.429/92 (atualizada pela Lei nº 14.230/2021).

2.
O ente municipal, regularmente intimado para manifestar-se sobre os termos do acordo, quedou-se inerte, o que levou à homologação pelo magistrado. Em apelação, o Município alegou que a homologação seria prematura, pois não houve apuração efetiva dos danos causados, permitindo acordos supostamente desproporcionais e incentivando práticas ilícitas.

II. Questão em discussão

3. Discute-se a validade da homologação do acordo de não persecução civil, especialmente diante da inércia do Município em se manifestar e da ausência de comprovação de dolo específico do agente público ou de dano efetivo ao erário.

III. Razões de decidir

4.
Nos termos do art. 17-B da Lei nº 8.429/92 (incluído pela Lei nº 14.230/2021), é permitido ao Ministério Público celebrar acordo de não persecução civil, desde que haja oitiva do ente lesado e previsão de resultados como o ressarcimento integral do dano ou a reversão da vantagem indevida.

5.
Constatou-se que o Município de Porto Seguro foi regularmente intimado para se manifestar sobre o acordo, mas permaneceu inerte. Essa omissão implica aceitação tácita dos termos ajustados, nos moldes do art. 17-B, §1º, da Lei nº 8.429/92.

6
.
O advento da Lei nº 14.230/2021 modificou a Lei de Improbidade Administrativa ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade, exigindo dolo específico para sua configuração. Nesse caso, o Ministério Público apontou a ausência de evidências de dolo específico e de danos efetivos ao erário, elementos fundamentais para a continuidade do feito.

7.
A autonomia funcional do Ministério Público, assegurada pela Constituição, legitima sua atuação na celebração de acordos dessa natureza, desde que observados os parâmetros legais e os limites de discricionariedade previstos na norma.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A celebração de acordo de não persecução civil, com base no art. 17-B da Lei nº 8.429/92, pressupõe a oitiva do ente lesado, cuja inércia após intimação regular implica aceitação tácita dos termos pactuados.

2. Com a alteração da Lei de Improbidade Administrativa pela Lei nº 14.230/2021, a configuração de ato de improbidade administrativa exige a demonstração de dolo específico, bem como a existência de dano efetivo ou violação de princípios tutelados pela norma."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000270-27.2015.8.05.0201
,
em que figuram como Apelante,
MUNICIPIO DE PORTO SEGURO
,
e, como Apelado,
GILBERTO PEREIRA ABADE
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO

APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justi
ça